Tribunal: TJDFT
Processo: 0716457-15.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE USO COMPARTILHADO DE UNIDADE HOTELEIRA. RESCISÃO CONTRATUAL. MULTA CONTRATUAL. INCIDÊNCIA. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. REDUÇÃO DEVIDA. CLÁUSULAS ABUSIVAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O contrato de tempo compartilhado (time sharing) ou contrato de adesão a clube ou programa de férias, consiste no negócio jurídico em que o consumidor paga de forma antecipada pela fruição de férias futuras em rede hoteleira credenciada.
2. Sendo a rescisão motivada pelos consumidores sem falha na prestação de serviços, a retenção de quantia para ressarcimento de eventuais danos é devida.
3. Contudo, as cláusulas contratuais que preveem multa em quantia acima de 20% sobre o valor total do contrato revelam-se abusivas, devendo a cláusula penal reduzida ao patamar de 10% sobre a quantia vertida pelos consumidores à empresa ré.
4. A retenção de quantia referente aos pontos da semana depositados no RCI também se mostra abusiva, visto que não houve previsão contratual, tampouco utilização de hospedagem no período de vigência do contrato.
5. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Honorários majorados.